Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TESE CENTRAL. OMISSÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste da omissão indicada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
5. Quanto ao prequestionamento explícito, para fins de eventual interposição de recurso extraordinário, a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro no art. 37, inc. II, da Carta Magna, isso porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. (ARE 694.689 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.10.2012, DJe 8.11.2012). De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.
6. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II; art. 93, IX. CPC, art. 489, § 1o, IV e VI; art. 927; art. 928; art. 1.022; art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339; ARE 694.689 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16.10.2012. STJ, AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018. TJDFT, APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.